Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716083-33.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: FRANCISCO RONI DA ROSA, ANDRE LUIZ DA SILVA VASCONCELOS, FABIO SILVA DA COSTA, JORGE SILVA DA COSTA ESPÓLIO DE: ROSAURO CARBULIN SCHLEDER REPRESENTANTE LEGAL: I. S. C. S., YONE ROBERTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da Ação Anulatória ajuizada por ROSAURO CARBULIN SCHLEDER. Despacho de ID 68283969 intimando o apelante para recolher o preparo em dobro, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 68773568. É o breve relatório. DECIDO. A apelação não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, o preparo não foi apresentado, mesmo após a intimação da parte para tanto. Assim, à luz do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, decreto a deserção. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 11:58:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador